Tribunal: STF
Processo: ARE 993972
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ato de demissão. Anulação. Reintegração. Vantagens habituais em decorrência do exercício do cargo (GAP, AOL, ALE e adicional de insalubridade). Natureza das parcelas. Direito local. Ofensa reflexa. Danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve, na origem, a condenação do agravante em honorários advocatícios.